Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO E DÍVIDA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve o Autor comprovar os fatos constitutivos de direito que alega.

2. A mera juntada de documentos produzidos unilateralmente, nos quais não consta nem mesmo assinatura do demandado, não se mostra suficiente para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, nem a existência da dívida.

3. O art. 341 do CPC/15 exclui o ônus da impugnação especificada ao defensor público e curador especial, sem risco da presunção de veracidade dos fatos alegados.

4. A fundamentação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, a qual foi garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de uma sentença examinando a questão trazida a julgamento

5. Apelação conhecida e não provida.